Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ESTELIONATOS MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA PARA ESTELIONATO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando o pedido se confunde com o mérito da controvérsia, ou seja, se refere à possível omissão da sentença acerca da readequação típica dos fatos denunciados.
2. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio. Mantém-se, assim, a condenação imposta na sentença, quando constatados que os relatos apresentados pelas vítimas, em harmonia com o conjunto probatório, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si.
3. Rejeita-se a tese de desclassificação dos estelionatos mediante fraude eletrônica para estelionato simples, quando devidamente comprovada a prática da fraude com a utilização de informações fornecidas pelas vítimas, induzidas a erro por meio de redes sociais e/ou contatos telefônicos.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.